Tribunal: STF
Processo: ARE 1342008
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. AFERIÇÃO, PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA, DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INDEFERIDO. ARTIGO 947 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 40, § 1º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM O ARTIGO 3º, INCISO III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO.” (eDOC 9, p. 41)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 10, p. 37)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV e 37, caput, 40, caput, 195, § 5º, do texto constitucional. Afirma inda violação ao art. 3º da EC 47/2005. (eDOC 15, p. 2)
    Nas razões recursais, alega-se que “os acórdãos proferidos em sede de apelação/reexame necessário e embargos de declaração condenaram a Prev. São José a conceder uma aposentadoria fora dos deslindes legais e constitucionais”
    Assim, afirma que a recorrida não faria jus à aposentadoria especial de professor com aplicação do redutor constitucional. 
    O Ministério Público Federal em parecer emitido pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso. (eDOC 37) 
    É o relatório. 
    Decido.
    No caso, o Tribunal de origem consignou que a parte recorrida tem direito à aposentadoria especial integral, nos termos do art. 3º da EC 47/2005 c/c o art. 40, §1º, inciso III, alínea “a” e § 5º, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
    “Sustentou a impetrante ser professora da educação básica da rede de ensino do Município de São José dos Pinhais desde 16/02/1987, cuja contratação inicial se deu em regime celetista, passando ao regime estatutário, sem descontinuidade de período, após lograr êxito em concurso público. 
    (…)
    Com isso, tem-se que a professora poderá se aposentar com proventos integrais, quando completar cinquenta anos de idade e vinte e cinco anos de contribuição, desde que comprovado o exclusivo exercício das funções do magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
    No caso, indene de dúvidas que cumpriu a exigência estabelecida no inciso III, do § 1º, do artigo 40 da Constituição Federal, pois possui o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 
    Quanto ao tempo de contribuição, o demonstrativo de mov. 1.6 comprova o exercício de 27 anos, 10 meses e 4 dias, computado o período compreendido entre 16/02/1987 até 13/06/2017 (data da certidão), descontando-se os períodos em que usufruiu de licença sem vencimentos. 
    Quanto ao critério etário, destacam-se os termos da norma contida no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005: 
    (…)
    Por isso, em que pese a impetrante, na época do requerimento administrativo, contar com apenas 49 (quarenta e nove anos de idade), é certo que há um excedente de tempo de contribuição de 2 anos, 10 meses e 4 dias, os quais devem ser deduzidos da idade de 50 anos, conforme previsão acima destacada. E o resultado da operação matemática faz concluir que o critério etário também foi preenchido pela servidora.
    Ademais, não há que se falar em violação ao princípio financeiro e atuarial e à preexistência da fonte de custeio, tampouco em “aplicação de sistema híbrido”, tendo em vista que se trata de direito constitucionalmente estabelecido. 
    A matéria não é nova nesta Corte de Justiça, destacando-se o recente julgado da 6ª Câmara Cível, em caso similar envolvendo a Prev São José e professora do Município de São José dos Pinhais: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E INTEGRAL DE PROFESSORA MUNICIPAL. (1) ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO OCORRÊNCIA – QUESTÕES FÁTICAS INCONTROVERSAS – DISCUSSÃO EMINENTEMENTE DE MATÉRIA DE DIREITO – ADMISSIBILIDADE DO WRIT. (2) SUSCITADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEMA JÁ APRECIADO POR ESTA CÂMARA QUANDO DO JULGAMENTO, SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO APELO, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.715.377-4 – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECLUSÃO CONSUMADA (ART. 507, CPC). (3) APOSENTAÇÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – MAGISTÉRIO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 40, §1º, INCISO III, ALÍNEA “A” E §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM OS DO ART. 3º, INCISO III DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 – BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DE UM ANO DE IDADE PARA CADA ANO A MAIS DE CONTRIBUIÇÃO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO – PRESSUPOSTOS CUMPRIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA. INAPLICABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 25, LEI Nº 12.016/2009). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR. ApCvReex nº 0002151-14.2017.8.16.0036. Rel. Des. Renato Lopes de Paiva. Julgado em 15/05/2018). 
    (…)
    Dessa forma, uma vez que demonstrada a violação a direito líquido e certo da ora apelada, o não provimento do recurso, com manutenção da sentença que concedeu a segurança impetrada é medida que se impõe.” (eDOC 9, p. 45 -49) (grifei)
    Registre-se, que esta Corte reconheceu o direito à paridade e à integralidade aos servidores admitidos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observadas as regras de transição prevista na EC 47, no julgamento do tema 139 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2008. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: 
    “Os servidores que ingressarem no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” 
    Ainda, ao julgar o RE 596.962-RG, tema 156, esta Corte afirmou que, observadas as regras constitucionais relativas ao direito à paridade, “as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas.”
    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as normas de transição do art. 3º da EC 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos, incluídos os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das ECs 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003. 
    Neste sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1212662 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORES MUNICIPAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. TEMAS 139 E 156 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.312.631 AgR, Rel. Cármen Lúcia, DJe 6.4.2021) 
    Nesse mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela PGR:
    “10. A questão de fundo, como visto, envolve a conjugação das normas do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e do artigo 40, §1º, inciso III, alínea “a” e §5º, da Constituição Federal.
    11. O Juízo de origem concedeu o mandado de segurança ao fundamento de que, a despeito da existência de controvérsias de direito sobre o tema, é possível a aplicação de regra de transição que garante a aposentadoria com proventos integrais, prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, cumulado ao redutor (idade e tempo de contribuição) do artigo 40, §5º, da Constituição Federal, tendo em vista o desempenho da função de professora da educação básica perante o Município de São José dos Pinhais/PR desde 1987.
    12. O acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná concluiu que “não há que se falar em violação ao princípio financeiro e atuarial e à preexistência da fonte de custeio, tampouco em ‘aplicação de sistema híbrido’, tendo em vista que se trata de direito constitucionalmente estabelecido” (fl. 373).
    13. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso Extraordinário 590.260-RG (Tema 139) e do Recurso Extraordinário 596.962-RG (Tema 156), no sentido de que as normas de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos, incluídos os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC nº 41/2003.
    (…)
    14. Não houve, portanto, violação aos dispositivos constitucionais ditos violados nem ao princípio da legalidade, eis que foi devidamente reconhecido o direito líquido e certo à aposentadoria especial integral da professora municipal, consoante expressamente determina a Constituição Federal e nos termos da jurisprudência da Suprema Corte ‘no sentido de que o disposto na Emenda Constitucional n. 47/2005 é aplicável aos professores do quadro do magistério público municipal’ (ARE 1312631 AgR, Rel. Cármen Lúcia, DJe-062 de 6/4/2021) “
    Ademais, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termo da Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente